Tribunal: STF
Processo: HC 251563
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 202.604/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia:



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2024, por volta das 19h43, na Rua Olavo Bilac, n. 620, Bairro Canaan, em Sete Lagoas/MG, o denunciado tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, traduzida por 02 (dois) pares de chinelo, marca Havaianas, de propriedade do Supermercado Santa Helena. 



    Apurou-se que o denunciado foi avistado por fiscal do estabelecimento comercial saindo da loja com os itens escondidos. Ante a falta do respectivo pagamento, o citado funcionário interpelou o denunciado na área externa/de dispersão do comércio, sendo constatado que ele trazia consigo a res furtiva. 



    Ato continuo, a Polícia Militar foi acionada, tendo prendido o denunciado e restituído a mercadoria ao supermercado.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. O Colegiado de origem rejeitou o pedido, destacando a reincidência do agravante em crimes patrimoniais, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor da res furtivae. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência reconhece que o princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, salvo em situações excepcionais, o que não foi demonstrado no caso concreto. 



    5. A reincidência do agravante em crimes patrimoniais evidencia desprezo pelo ordenamento jurídico, afastando a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: 



    Com a devida vênia, considerando que trata-se da tentativa de furto de 02 (dois) pares de chinelo onde o valor da res é irrisório, avaliados no valor total de R$29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), conforme laudo de avaliação indireta (e- STJ fl. 101), é forçoso reconhecer que não há tipicidade material no presente caso. 



    In casu, observa-se que o valor da coisa é insignificante – dois pares de chinelo que somam R$29,90 – que representam o total de 2,11% do salário mínimo à época dos fatos (26/4/2024 – R$1.412,00). 



    Além disso, é de se observar que, apesar da reincidência, o agravante faz jus que seja acatada a tese da irrelevância material da conduta, já que (a) o bem jurídico atacado não é considerado de excepcional importância; (b) o valor econômico da res furtiva subtraída é baixíssimo; (c) a lesão causada à vítima é quase nula; e (d) não houve qualquer violência à vítima, razão pela qual não há sentido em criminalizar a aludida conduta. 



    Dessa forma, nota-se que as circunstâncias descritas remetem à aplicação do princípio da insignificância.



    De mais a mais, ressalte-se que o fato de o agravante ser reincidente não afasta a atipicidade material da conduta, sobretudo quando a subtração é de um valor irrisório, e a vítima fora devidamente restituída. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de trancar a ação penal, face a atipicidade material da conduta imputada. 



    É o relatório. Decido.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012. 



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de “tentativa de furto de 02 (dois) pares de chinelo, avaliados no valor total de 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), os quais foram integralmente recuperados” (Auto de Avaliação – Doc. 3, fl. 2). 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a tentativa de furto de 02 pares de chinelo - avaliados em R$ 29,90 - não causou prejuízo à empresa vítima, pois foram integralmente recuperados; configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal em face da insignificância da conduta e, por consequência, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra o paciente. 



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente - subtração de dois pares de chinelos cuja avaliação, repita-se, corresponde a R$ 29,90 - contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os bens foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 192744, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, recente julgado desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para trancar a ação penal ofertada contra o paciente (Autos 0007605-44.2024.8.13.0672 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente